Tribunal: TJDFT
Processo: 0005067-62.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005067-62.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 23074232, o SINDIRETA requereu a expedição de precatório em favor dos anuentes LUÍS ARMANDO DA SILVA ALMEIDA (ID: 10885339) e MAGDA CRISTINA DE MELLO DE SOUZA (ID: 20125370), com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20% (vinte por cento). No ID: 25453620, o exequente requereu ainda a juntada da homologação da desistência parcial dos recursos interpostos nos embargos à presente execução em relação aos anuentes LUÍS ARMANDO DA SILVA ALMEIDA e MAGDA CRISTINA DE MELLO DE SOUZA, O saneamento do feito se deu no ID: 10885326. O DISTRITO FEDERAL, intimado, quedou-se inerte (ID: 25847377). Pois bem. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos anuentes LUÍS ARMANDO DA SILVA ALMEIDA e MAGDA CRISTINA DE MELLO DE SOUZA, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme requerido ao ID 23074232 e deferido ao ID 10885286. Quanto aos juros de mora, determino sejam aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: a) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); b) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); c) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e d) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 23 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador